Tribunal: TJSP
Processo: 1025540-85.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Improcedência da ação. Apelo do autor. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Preliminar que se confunde com o mérito e com ele será analisado. PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. Anotação do nome do apelante em plataforma da qual se extrai inaceitável objetivo de constranger o consumidor

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Improcedência da ação. Apelo do autor. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Preliminar que se confunde com o mérito e com ele será analisado. PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. Anotação do nome do apelante em plataforma da qual se extrai inaceitável objetivo de constranger o consumidor ao pagamento de dívida prescrita, inexigível. Mecanismo de massa para constranger devedores ao pagamento de dívida inexigível. Boa-fé violada ante aplicação de "score" na dita plataforma, na medida em que pagar dívida inexistente ou inexigível na "Serasa Limpa Nome" se torna o preço para comprar um bom nome na praça; e não pagar significa não ter a bonificação da Serasa, cuja marca, por si, já indica demérito à pessoa lá inscrita, e sinônimo de inadimplência. DANO MORAL. O ato abusivo não pressupõe publicidade, pois é danoso por natureza. O dano moral não advém da negativação ou da publicidade, mas da agressão à esfera jurídica da pessoa, que sofre para superar ou anular o abuso. Dano moral configurado. "Quantum" arbitrado em R$ 5.000,00 que se mostra suficiente, sendo indevida a pretensão a redução da quantia. Ação parcialmente procedente. Recurso parcialmente provido.